Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700437-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: MIRALDA VILAS BOAS FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR TROMBOSE VENOSA SUBAGUDA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXORBITANTE AO POSTULADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. NULIDADE AUSENTE. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A inicial, ao ser alinhada e admitida, modula os limites da causa posta em juízo, tanto quanto aos fundamentos que a aparelharam, consubstanciados na causa de pedir próxima e remota, quanto ao pedido, viabilizando o exercício do contraditório e do direito de defesa e parametrizando a atuação jurisdicional, tornando imperativo que, estabilizada a ação, deve ser resolvida segundo os contornos delimitados pelo aduzido originalmente e obstando que a sentença a resolva segundo premissas não alinhavadas como sustentação do postulado, incorrendo o julgado que exorbita os limites aos quais sujeitados a ação em vício de nulidade, inclusive porque, conquanto o novel diploma processual estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, §2o), determinara que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput). 2. A despeito de se tratar de relação de consumo, inviável se afirmar abusividade e nulidade de cláusulas contratuais de ofício, e, assim, conquanto a declaração de nulidade da cláusula que tratara da estipulação de prazo de carência resulte inexorável da argumentação desenvolvida, derivando, pois, de construção atinada com a causa de pedir aduzida, conquanto não integrara a pretensão explicitamente ao pedido, não incorre a sentença que afirma a invalidade do dispositivo por derivar do conjunto da postulação em julgamento extra petita (CPC, rart. 322, §2o), contudo, o afirmar, de forma genérica, da invalidade de quaisquer outras cláusulas que limitem o tratamento prescrito e do qual necessita a consumidora, o julgado singular, a par de incorrer em prolação de decisão incerta, extrapola os limites do pedido, incorrendo em julgamento ultra petita, determinando que o excesso em que incidira seja decotado. 3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 5. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, tornando indiferente a nuança de que a carência derivara de migração de planos. 6. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito à consumidora/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que a acometera, provocando-lhe sérios efeitos, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do tratamento realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 7. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). 8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o). 9. Em se tratando de causa cujo valor revela-se irrisório ou muito baixo, em havendo sucumbência da parte ré, ensejando que lhe sejam imputados os honorários advocatícios, a verba honorária deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do juiz na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o). 10. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado no grau recursal suplantara substancialmente o assimilado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único). 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar parcialmente acolhida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, porque o plano de saúde agiu licitamente ao negar a cobertura a segurado em prazo de carência; b) artigos 35-F da Lei 9.656/1998 e 300 do Código de Processo Civil, pois não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer no ID 35455532 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 12, inciso V, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998. Isso porque o STJ também entende que “é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais”. (AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJ-e de 10/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1.916.216/DF, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/5/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 35-F da Lei 9.656/1998 e 300 do CPC, porquanto, de acordo com a Corte Superior, a aferição da presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 27/5/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015